Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-12.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento da quantia de R$ 5.635,97 (cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), correspondente ao total das taxas de manutenção inadimplidas e seus respectivos encargos moratórios.

2. Na origem, o autor relatou ter firmado, em 05/10/2019, contrato particular de manutenção de jazigo com a empresa requerida, pelo valor anual de R$ 580,84 e que, em janeiro de 2021, buscou rescindir o ajuste em razão de dificuldades pessoais e da ausência de prestação adequada dos serviços contratados, mas foi informado de que o cancelamento somente seria possível mediante o pagamento integral do valor anual. Sustentou que tentou reiteradas vezes cancelar o contrato, sem êxito, vindo posteriormente a ser notificado, via aplicativo WhatsApp, acerca da iminente negativação de seu nome para cobrança de suposto débito no montante de R$ 4.637,00, valor que reputa indevido, pois o serviço não teria sido executado conforme contratado. Diante da impossibilidade de solução consensual, pleiteou a rescisão contratual e o cancelamento da cobrança impugnada.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta nulidade da sentença pela ausência de inversão do ônus da prova vez que, reconhecida a relação de consumo, competia à demandada comprovar a efetiva prestação dos serviços, e não ao consumidor produzir prova negativa. Alega, também, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal. No mérito, afirma que a manutenção deixou de ser prestada desde 10/2020 e que os registros fotográficos e audiovisuais trazidos ao feito evidenciam abandono do jazigo em contraste com túmulos vizinhos, afastando a tese de fatores externos. Sustenta que a recorrida não apresentou qualquer prova robusta da execução contínua do serviço e que a falta de comprovação da manutenção torna inexigíveis os valores cobrados. Argumenta, que a recorrida, mesmo ciente da inadimplência desde 2021, manteve o contrato artificialmente ativo, permitindo o acúmulo progressivo do débito e violando o dever de mitigar o próprio prejuízo, configurando abuso de direito e vantagem manifestamente excessiva. Acrescenta que incide a exceção do contrato não cumprido, afastando qualquer contraprestação e impedindo o enriquecimento sem causa.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, o que impõe a observância da principiologia protetiva, inclusive no tocante ao regime de distribuição do ônus da prova.

6. No tocante ao cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal, razão não assiste ao recorrente. Ainda que parentes possam ser ouvidos como informantes, a controvérsia, tal como posta, é essencialmente documental e vinculada à prova da efetiva prestação do serviço de manutenção, cuja demonstração depende de registros formais e não de percepções subjetivas de familiares que eventualmente tenham visitado o jazigo.

7. A controvérsia envolve a prestação continuada de serviços de manutenção de jazigo, cuja comprovação está integralmente na esfera de domínio da fornecedora, a qual detém organização administrativa, registros internos, ordens de serviço e controles operacionais capazes de demonstrar a efetiva execução das atividades contratadas. Exigir do consumidor a prova negativa da não prestação do serviço representa ônus excessivo e incompatível com o regime consumerista.

8. O conjunto probatório produzido pelo autor, composto por registros de imagens, demonstra que o estado do jazigo é incompatível com manutenção periódica. Os elementos apresentados permitem, inclusive, comparação com jazigos vizinhos que, sob as mesmas condições ambientais, apresentam padrão superior de conservação. Em sentido oposto, a fornecedora limitou-se a apresentar uma única fotografia isolada, desacompanhada de qualquer relatório técnico, ordem de serviço, registro de equipe ou cronograma de manutenção.

9. A ausência de documentação mínima por parte da empresa contratada impede o reconhecimento da prestação contínua do serviço contratado e afasta a presunção de regularidade acolhida na sentença. Registre-se que se trata de serviço de trato sucessivo, cuja execução deixa registros documentais inerentes à atividade empresarial organizada. A inversão do ônus da prova impõe, portanto, o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da consequente inexigibilidade do débito.

10. Constata-se, ainda, abuso de direito na conduta da recorrida que manteve o ajuste por mais de cinco anos, sem proceder à resolução contratual, providência que se impunha diante da inadimplência continuada. Evidencia-se, assim, atuação dissociada dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, notadamente a cooperação e a lealdade contratual.

11. Diante desse contexto, a sentença deve ser reformada para reconhecer a falha na prestação do serviço e declarar a inexigibilidade dos débitos imputados ao autor, bem como para julgar improcedente o pedido contraposto.

12. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a inexistência de prestação adequada do serviço de manutenção do jazigo e a inexigibilidade dos débitos imputados ao recorrente. Julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela recorrida, diante da ausência de comprovação da contraprestação e da vedação ao enriquecimento sem causa.

13. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.